Tribunal: TJSP
Processo: 1032375-55.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Pretensão deduzida pelo alienante em face do adquirente visando compeli-lo a realizar a transferência do bem, junto ao Detran, e a pagar os débitos tributários e multas. Embargos de terceiros opostos por terceira pessoa, que adquiriu o automóvel do réu, realizou a transferência e quitou todas as obrigações pendentes. Perda

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Pretensão deduzida pelo alienante em face do adquirente visando compeli-lo a realizar a transferência do bem, junto ao Detran, e a pagar os débitos tributários e multas. Embargos de terceiros opostos por terceira pessoa, que adquiriu o automóvel do réu, realizou a transferência e quitou todas as obrigações pendentes. Perda superveniente do interesse processual. Processo extinto, sem exame do mérito. Ônus sucumbenciais atribuídos ao autor. Inconformismo. SENTENÇA TERMINATIVA. Manutenção. Superveniente carência de interesse processual. Terceira adquirente que procedeu à transferência do bem e quitou todos os débitos pendentes. Tutela pretendida nesta ação atendida pela conduta da terceira adquirente. Inutilidade do provimento pretendido. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Aplicação do princípio da causalidade. Apelante que é o alienante do veículo que, em caso de inércia do adquirente (apelado) do bem, estava obrigado a comunicar a venda ao Detran. Comunicação que teria o condão de eximi-lo das multas e dos lançamentos tributários havidos após alienação. Autor que, ao descumprir obrigação legal, deu causa à demanda. Responsabilidade pelos ônus sucumbenciais mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.